Tribunal: CARF
Processo: 10480.720041/2010-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
S1­C0T1
Fl. 2

1
1
S1­C0T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
10480.720041/2010­02
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
1001­001.727 – Turma Extraordinária / 1a Turma
Sessão de
3 de abril de 2020
Matéria
IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA JURIDICA ­ IRPJ
Recorrente
ELOGICA INDUSTRIA ELETRONICA LTDA
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO COMPENSAÇÃO
ANO­CALENDÁRIO 1998
COMPENSAÇÃO. SÚMULA CARF No 91. DIREITO CREDITÓRIO
RECONHECIDO.
Tratando­se de declaração de compensação transmitida antes de 9 de junho
de 2005, e de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica­se a
Súmula CARF no 91, que determina o prazo prescricional de 10 (dez) anos,
contado do fato gerador.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para determinar o retorno à Unidade de Origem para que esta
analise o mérito da lide.
(assinado digitalmente)
Sergio Abelson­ Presidente.
(assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva ­ Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Sergio Abelson
(presidente), Andrea Machado Millan, André Severo Chaves e Jose Roberto Adelino da Silva.
Relatório

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.720041/2010-02
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

2
Trata­se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 11­38.296 ­ 3a Turma da
DRJ/REC que negou provimento à manifestação de inconformidade, apresentada pela ora
recorrente, contra o Despacho Decisório que indeferiu a compensação pleiteada através de
PER/DCOMP.
Segue o relatório
A interessada acima qualificada apresentou a Declaração de Compensação –
DCOMP de fls. 02/05, por meio da qual compensou débito da Cofins no valor de
R$ 1.383,44.
O crédito pretendido seria decorrente de pagamento indevido ou a maior já
informado em processo administrativo anterior, de no 19647.000759/200538.
2. A Delegacia da Receita Federal DRF no Recife, através do Despacho
Decisório de fl. 76, fundamentado no Parecer de fls. 74/75, não homologou a
compensação, haja vista que o direito creditório já não fora reconhecido em processo
anterior.
3. A contribuinte apresentou manifestação de inconformidade (fls. 103/119),
expondo as razões pelas quais entende possuir o direito creditório que lhe fora
negado.
Requereu a homologação da compensação e a suspensão da exigibilidade do
débito.
A DRJ assim decidiu:
O crédito informado na DCOMP em exame já fora negado pela DRF/Recife,
nos autos do processo no 19647.000759/200538, tendo em conta o decurso do prazo
de cinco anos entre a data do pagamento e a apresentação do pedido de
reconhecimento do indébito. A decisão denegatória do crédito foi mantida nesta
Turma, que exarou o Acórdão no 1125.516, de 5 de março de 2009. O processo se
encontra aguardando julgamento de recurso voluntário no Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais.
Assim é que, no que concerne ao direito creditório alegado, não mais cabe
exame por parte deste colegiado, que já não o reconheceu nos autos do processo no
19647.000759/200538.
No que concerne ao débito não compensado, esclareça­se que sua
exigibilidade permanecerá suspensa no curso da discussão administrativa, à vista do
que prescreve o art. 66, § 5o, da Instrução Normativa RFB no 900, 30 de dezembro
de 2008.
Cientificada em 11/10/2012 (fl 129), a recorrente apresentou o recurso
voluntário em 09/11/2012 (fl. 132).

Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva ­ Relator
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10480.720041/2010­02
Acórdão n.o 1001­001.727
S1­C0T1
Fl. 3

3
Inconformada, a recorrente apresentou o Recurso Voluntário, tempestivo, que
apresenta os pressupostos de admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto, dele eu
conheço.
A recorrente alegou, em apertada síntese, que:
Reitera os argumentos apresentados quando de sua manifestação de
inconformidade.
Em apertada síntese, argumenta:
Alega a autoridade RECORRIDA que já houve pronunciamento nos autos do
processo administrativo (19647.000759/2005­38), onde não foi reconhecido o
direito creditório da RECORRENTE em razão do decurso do prazo de cinco anos
entre a data do pagamento e a apresentação do pedido de repetição do indébito.
Justifica ainda que em razão da negativa concernente ao processo principal de
crédito, a presente discussão resta prejudicada, julgando assim improcedente a
manifestação de inconformidade.
Reitera que o prazo decadencial seria de 10 anos e não 5; cita jurisprudência
e requer:
I)
Seja o presente RECURSO VOLUNTÁRIO acolhido em todos os seus
termos;
II)
Que o presente processo n° 10480.720041/2010­02 seja apensado e
julgado juntamente ao processo originário n° 19647.000759/2005­38 evitando
assim, decisões contraditórias e desencontradas, uma vez que se trata de direito
relativo ao mesmo crédito;
III)
A análise do mérito constante do processo administrativo originário de
n° 19647.000300/2005­34, reconhecendo integralmente o direito creditório a título
de multa moratória em procedimento de denúncia espontânea quando do
recolhimento de Tributos administrados pela Receita Federal do Brasil, bem como
homologando a utilização dos mesmos através do instituto da compensação;
IV) A permanência da suspensão da exigibilidade do débito, nos moldes do
artigo 151 inciso III do Código Tributário Nacional, haja vista que o presente
recurso pendente de solução administrativa impede quaisquer atos constritivos de
direito, principalmente a inscrição em Dívida Ativa, impedimento de expedição de
Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e posterior execução como feito e pelos
motivos que o foi, tudo, por ser da mais colimada ordem de direito!!!
O processo de n°19647.000759/2005­38 já foi julgado pela 1a Seção de
Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária, por este CARF, que proferiu o acórdão 1401­
003.774:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Exercício: 1998
PER/DCOMP. PRAZO DECADENCIAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.
91 DO CARF.
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

4
Tratando o caso de PER/DCOMP apresentado antes de 9 de junho de 2005,
aplica­se o prazo prescricional de 10 anos nos termos do que dispõe a Súmula CARF
n. 91, não havendo o que se falar em decadência.
RETORNO À UNIDADE DE ORIGEM PARA ANÁLISE DA CERTEZA E
LIQUIDEZ DO CRÉDITO. PARECER COSIT N. 8/2014.
Afasta­se a alegação de decadência do direito de pedir restituição do crédito
pleiteado em pagamento indevido ou a maior, mas sem deferir o pedido de repetição
do indébito ou homologar a compensação, por ausência de análise da sua liquidez e
certeza pela unidade de origem, com o conseqüente retorno dos autos à jurisdição da
contribuinte, para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do crédito
pretendido, nos termos do Parecer Normativo Cosit no 8, de 2014.
O PER/DCOMP foi transmitido em 11/02/2005 (fl 2). Assim, aplica­se a
súmula CARF 91:
Súmula CARF no 91:
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de
9 de junho de 2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por
homologação, aplica­se o prazo prescricional de 10 (dez) anos,
contado do fato gerador.
Assim, em obediência à citada súmula, o processo deve retornar à Unidade de
Origem para que seja apreciado o mérito, tendo em vista o art. 170, do Código Tributário
Nacional ­ CTN.
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que
estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública. (grifei).
É inegável que a autoridade administrativa tenha que examinar a liquidez e
certeza do crédito então pleiteado. No caso, não houve o exame desta liquidez posto que
considerado extinto.
Diante do exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário
para afastar a prescrição do direito de pleitear a restituição/compensação, determinando o
retorno à unidade de origem para análise do mérito.
É como voto.
(assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10480.720041/2010­02
Acórdão n.o 1001­001.727
S1­C0T1
Fl. 4

5

Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital